Tribunal: TJBA
Processo: 0002981-24.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002981-24.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAMIAO DE JESUS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO IV, E § 6º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. TIPICIDADE RECONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL NÃO ACOLHIDO. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA DOSIMETRIA SENTENCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO ADEQUADAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Cuida-se de recurso de apelação interposto por réu, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, e § 6º, do Código Penal. II - A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, visa assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, não há necessidade de o magistrado se pronunciar de forma exaustiva sobre todas as teses apresentadas, sendo suficiente que a fundamentação permita compreender as razões do julgamento e, principalmente, que o juízo tenha decidido a questão de fundo com a devida fundamentação. Assim, tendo o magistrado fundamentado de maneira adequada a decisão, elencando pormenorizadamente os motivos que o levaram a concluir que o réu praticou o delito a ele imputado, valendo-se de elementos de convicção colhidos durante a instrução, rejeita-se a preliminar. III - O caso em análise envolve a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, o que, segundo jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, afasta a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que tal circunstância demonstra maior reprovabilidade na conduta e eleva a periculosidade social do delito. IV – A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas dos autos, mormente do Auto de Prisão em Flagrante (ID 66907079 – fls. 2), do Auto de Exibição e Apreensão (ID 66907079 – fls. 8), do Auto de Entrega do Preso (ID 66907079 – fls. 6) e das declarações das testemunhas (ID 66907079 – fls. 3/4), prestadas durante a fase investigativa e reiteradas durante a instrução processual (mídias audiovisuais disponibilizadas no sistema Lifesize). Ademais, eventuais nulidades ocorridas no inquérito não invalidam as provas colhidas no curso da instrução, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. V - O Recorrente pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de violação aos critérios legais previstos no art. 59 e seguintes do Código Penal, assim como de desatendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ocorre que, da leitura da sentença vergastada, percebe-se que, a despeito das alegações defensivas, o Magistrado de Primeiro Grau exasperou, com acerto, de forma fundamentada nos elementos do caso concreto, a pena-base, em 2 (dois) anos E 3 (três) meses, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. VI - No que atine ao patamar de aumento utilizado pelo Douto Magistrado, encontra-se na esfera da discricionariedade do julgador, razão pela qual, uma vez que não verificada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade in casu, não merece reforma o édito condenatório. VII - Demonstrada, portanto, a legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade na dosimetria sentencial, não merece ser acolhida a pretensão do Recorrente, mantendo-se, portanto, a pena-base fixada no édito condenatório, assim como a reprimenda e o regime de cumprimento inicial. Isto porque, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente o fato de o réu ser reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena merece ser mais gravoso, conforme bem fundamentado pela sentença de primeiro grau, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal Brasileiro. APELAÇÃO - NÃO PROVIMENTO AP Nº 0002981-24.2020.805.0248 - SERRINHA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002981-24.2020.805.0248, da Comarca de Serrinha/BA, sendo Apelante DAMIÃO DE JESUS SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na sessão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator